Tribunal: TJDFT
Processo: 0048842-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0048842-61.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELCY RORIZ MELO, HELIO RORIZ, HIRAM RORIZ, ISIS RORIZ, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, SUELI RORIZ, TERESINHA DE JESUS RORIZ BORGES, WISLEY DAMIAO, WILMAR RORIZ, WISGNER DAMIAO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELCY RORIZ MELO, HELIO RORIZ, HIRAM RORIZ, ISIS RORIZ, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, SUELI RORIZ, TERESINHA DE JESUS RORIZ BORGES, WILMAR RORIZ, WISGNER DAMIAO, WISLEY DAMIAO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação em que se discute o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão e Collor I (ID 9058124; ID 9058126). Intimada para informar sobre eventual interesse de adesão ao acordo coletivo aditado homologado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal (19395855), a parte requerente não se pronunciou (ID 20249448). Como é de conhecimento público, os feitos relativos aos planos econômicos em fase de conhecimento se encontram sobrestados pelo STF, conforme decisões proferidas no RE 591797 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgamento em 26/08/2010, DJe-162 DIVULG 31/08/2010 PUBLIC 01/09/2010); RE 626307 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgamento em 26/08/2010, DJe-162 DIVULG 31/08/2010 PUBLIC 01/09/2010), RE 632212 e RE 631363(Relator: Min. GILMAR MENDES, julgamento em 04/08/2011, DJe-153 DIVULG 09/08/2011 PUBLIC 10/08/2011) (Relator Min. GILMAR MENDES, julgamento em 07/04/2020, DJe-090 DIVULG 15/04/2020 PUBLIC 16/04/2020). Desse modo, diante da inexistência de revogação dessas determinações, cuja suspensão, a rigor, não possui prazo de eficácia, deve ser mantido o sobrestamento até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora